Tribunal: TJMT
Processo: 1003936-43.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003936-43.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE COELHO MORAES - CPF: 003.826.841-84 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança que, por unanimidade, concedeu a ordem para determinar ao Embargante que proceda a nomeação do Embargado no cargo público de Analista do Serviço de Trânsito, no Perfil de Analista de Sistemas, para polo de Cuiabá, do certame regulado pelo Edital no 001/2015- DETRAN/MT, de 24 de abril de 2015.

Alega o Embargante a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que o acórdão deixou de analisar as alegações apresentadas (defesa e contrarrazões) que “é ato privativo da Administração Pública a nomeação dentro do prazo de validade do concurso, o qual findará em 04/09/2019”.

Assevera que em razão do concurso estar dentro do prazo de validade cabe o Embargante analisar o melhor momento para a convocação dos aprovados, respeitando limite de sua composição financeira.

Aduz que a decisão ofende ao princípio da separação dos poderes.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, bem como para fins de prequestionamento.

Não houve contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que concedeu a ordem no
mandamus
para determinar ao Embargante que proceda a nomeação do Embargado no cargo público de Analista do Serviço de Trânsito, no Perfil de Analista de Sistemas, para polo de Cuiabá, do certame regulado pelo Edital no 001/2015- DETRAN/MT, de 24 de abril de 2015.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não verificou as alegações apresentada pelo Estado que indicam que o certame estava em vigência e que compete ao Embargante determinar o momento oportuno para sua convocação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

No caso, em relação a omissão apontada, verifica-se que o acórdão enfrentou a questão da vigência do certame, mas reconheceu que a preterição ao cargo, como se vê:

Portanto, de acordo com a regra geral não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para a vigência do concurso para nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade, que no presente caso será até
04/09/2019
,
exceto quando ocorrer a preterição ao cargo
.

O impetrante pleiteou o reconhecimento de seu direito líquido e certo de ser nomeado no cargo público para o qual foi aprovado dentro do número de vagas, justificando que apesar do certame ainda se encontrar vigente, houve a preterição,
que no presente caso foi sustentada em razão da existência de 3 (três) servidores efetivos de Agentes de Serviço de Trânsito, ocupando o perfil de Analista de Sistemas, que não possuem atribuição destinadas a serviços relacionados a Tecnologia da Informação – T.I
., portanto, em desvio de função.

(...)

Diante disso, nota-se que os servidores exclusivamente efetivos:
Diego Silva Martins,

Diego Rossato Correa Pereira e Marcus Vinicius Costa Pedroso Silva,
estão ocupando

funções na Coordenação de T.I. em desvio de função, já que deveriam ser preenchidas por
Analista do Serviço de Trânsito
ou
Auxiliar do Serviço de Trânsito
, até mesmo porque o
Agente de Serviço de Trânsito
deve exercer atividades inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Nacional de Trânsito, na sua dimensão técnico-profissional, com atuação em funções administrativas, bem como fiscal de trânsito, intérprete de Libras e examinador de habilitação, assim como todo o atendimento direto aos usuários do SNT,
e segundo a disposição contida na LCE no 505/2013, apenas o Analista do Serviço de Trânsito e Auxiliar do Serviço de Trânsito, possuem atribuições dentro da área de informática
.

A autoridade impetrada em sua defesa nada assevera a respeito da ilegalidade apontada, por certo que o artifício utilizado é irregular, haja visto que a administração deixa de nomear os aprovados, desvirtuando a forma de provimento dos cargos efetivos.

Neste caso, o aproveitamento dos respectivos servidores, em desvio de função, exercendo atividade direcionada ao Analista do Serviço de Trânsito ou Auxiliar do Serviço de Trânsito
acarreta preterição
.

Logo, é certo que o direito subjetivo de nomeação do Embargado em ser nomeado decorrente da preterição existente no cargo, o que demonstra a violação à direito líquido e certo de nomeação.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
conheço os embargos de declaração, mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020